Tribunal: TJES
Processo: 5003621-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – OFERTA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS – PANDEMIA DA COVID-19
– DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso interposto contra decisão que
compeliu a instituição financeira a retirar o nome da agravada do cadastro de proteção de crédito em decorrência do contrato objeto da demanda, bem como a disponibilizar os boletos de pagamento no valor ofertado, bem como a se abster de realizar qualquer tipo de cobranças em razão do negócio jurídico discutido.

2.
As questões afetas aos termos da renegociação firmada entre as partes, bem como a existência de danos morais a serem sanados, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem
e dependem do prosseguimento do procedimento em primeiro grau de jurisdição para ser solucionado. Entretanto, colhe-se da inicial da demanda de origem diversas comunicações entre a agravada e prepostos do agravante tendentes a executar a proposta que foi ofertada e confirmada pela instituição financeira, no sentido de que seriam prorrogados os prazos de pagamento dos contratos de financiamento firmados com seus consumidores, todas, entretanto, sem êxito, o que denota a probabilidade do direito alegado.

3.
Ademais, não é pretensão da agravada renegociar, individualmente, os termos do seu contrato, mas sim fazer valer a proposta ofertada pelo próprio agravante, nos termos por ele mesmo definidos – mas que,

entretanto, não foram executados.

4.
A determinação de que o agravante emita os boletos no valor original da contratação não
libera a agravada de suas obrigações, mas tão somente permite o pagamento das parcelas contratadas, observada a prorrogação negociada com a instituição financeira, o que se apresenta como alternativa salutar para ambas as partes.

5.
Recurso desprovido.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003621-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: SILVANIA DIAS DE SOUZA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0010056-90.2020.8.08.0035, ajuizada por
SILVANIA DIAS DE SOUZA
,
que deferiu o pedido liminar formulado e compeliu a ora agravante a, no prazo de cinco dias, retirar o nome da agravada do cadastro de proteção de crédito em decorrência do contrato objeto da presente demanda, bem como a disponibilizar os boletos de pagamento no valor ofertado, qual seja, 18 (dezoito) parcelas de R$ 965,81(novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), e a se abster de realizar qualquer tipo de cobranças em razão do negócio jurídico discutido.

O agravante postula a reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese, que:
(1)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida de urgência deferida pelo juízo
a quo
, especialmente porque a agravada não teria comprovado a impossibilidade de renegociação de seu débito perante os canais disponibilizados pelo banco ou a recusa do banco de renegociar o seu débito, além de não ter comprovado que a pandemia lhe causou sofrimento financeiro que a impediu de pagar as parcelas devidas do financiamento;
(2)
a instituição financeira não está obrigada legalmente a renegociar os débitos de seus clientes;
(3)
não há a possibilidade de aplicação de força maior ou teoria da imprevisão neste caso concreto e
(4)
caracterizado o débito do consumidor – como no caso concreto -, o próprio CDC autoriza a negativação de seu nome nos cadastros negativos de crédito.

Por meio da decisão ID 1093507, indeferi o pedido liminar recursal formulado.

Embora devidamente intimada, a agravada não respondeu ao recurso (vide certidão ID 1510318).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 1093507, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

Com efeito, na origem,
SILVANIA DIAS DE SOUZA
, ora agravada, ajuizou ação em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ora agravante, à alegação de que firmou com a instituição financeira um contrato de financiamento de veículo em que ficou pactuado o pagamento de 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 966,35 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) - iniciando a primeira em 03 de janeiro de 2020 – e que já havia adimplido (05) cinco delas quando, por ocasião da pandemia e o consequente fechamento dos bancos, entrou em contato com o agravante para obter a prorrogação de prazo de pagamento por ele ofertada em seus canais de comunicação, mas que, mesmo cumprindo os requisitos exigidos para fazer jus à prorrogação, teve seu nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito. Além de ter sofrido a negativação de seu nome, afirma que tentou, por inúmeras vezes, resolver a pendência com a instituição financeira, mas que mesma se recusava, todo o momento, a cumprir a oferta inicialmente estabelecida (de prorrogação do prazo, sem incidência de juros e correção).

Pleiteou, com base em tal argumentação, a consignação dos valores que entende devidos, quais sejam, (dezoito) parcelas de R$ 966,35 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a condenação do ora agravante ao cumprimento da oferta, bem como sua condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar formulado e compeliu o ora agravante a, no prazo de cinco dias, retirar o nome da agravada do cadastro de proteção de crédito em decorrência do contrato objeto da presente demanda, bem como a disponibilizar os boletos de pagamento no valor ofertado, qual seja, 18 (dezoito) parcelas de R$ 965,81(novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), bem como a se abster de realizar qualquer tipo de cobranças em razão do negócio jurídico discutido.

Irresignado, o agravante postula a reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese, que:
(1)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida de urgência deferida pelo juízo
a quo
, especialmente porque a agravada não teria comprovado a impossibilidade de renegociação de seu débito perante os canais disponibilizados pelo banco ou a recusa do banco de renegociar o seu débito, além de não ter comprovado que a pandemia lhe causou sofrimento financeiro que a impediu de pagar as parcelas devidas do financiamento;
(2)
a instituição financeira não está obrigada legalmente a renegociar os débitos de seus clientes;
(3)
não há a possibilidade de aplicação de força maior ou teoria da imprevisão neste caso concreto e
(4)
caracterizado o débito do consumidor – como no caso concreto -, o próprio CDC autoriza a negativação de seu nome nos cadastros negativos de crédito.

Ora, não se tem dúvidas de que as questões afetas aos termos da renegociação firmada entre as partes, bem como a existência de danos morais a serem sanados, dizem respeito ao
mérito da ação ordinária em trâmite na origem
e dependem do prosseguimento do procedimento em primeiro grau de jurisdição para ser solucionado.

Entretanto, colhe-se da inicial da demanda de origem diversas comunicações entre a agravada e prepostos do agravante tendentes a executar a proposta que foi ofertada e confirmada pela instituição financeira, no sentido de que seriam prorrogados os prazos de pagamento dos contratos de financiamento firmados com seus consumidores (vide ID 1063274), todas, entretanto, sem êxito, o que denota a probabilidade do direito alegado.

Ademais, não é pretensão da agravada renegociar, individualmente, os termos do seu contrato, mas sim fazer valer a proposta ofertada pelo próprio agravante, nos termos por ele mesmo definidos – mas que, entretanto, não foram executados.

Resta claro, ao menos nesta cognição sumária, pois, que o débito imposto à agravada não aparenta a legitimidade que pretende impor o agravante, de modo que, com base em tal premissa, mostra-se abusiva a negativação do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito.

Por outro lado, a determinação de que o agravante emita os boletos no valor original da contratação não libera a agravada de suas obrigações, mas tão somente permite o pagamento das parcelas contratadas, observada a prorrogação negociada com a instituição financeira, o que é salutar para ambas as partes.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – OFERTA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS – PANDEMIA DA COVID-19
– DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso interposto contra decisão que
compeliu a instituição financeira a retirar o nome da agravada do cadastro de proteção de crédito em decorrência do contrato objeto da demanda, bem como a disponibilizar os boletos de pagamento no valor ofertado, bem como a se abster de realizar qualquer tipo de cobranças em razão do negócio jurídico discutido.

2.
As questões afetas aos termos da renegociação firmada entre as partes, bem como a existência de danos morais a serem sanados, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem
e dependem do prosseguimento do procedimento em primeiro grau de jurisdição para ser solucionado. Entretanto, colhe-se da inicial da demanda de origem diversas comunicações entre a agravada e prepostos do agravante tendentes a executar a proposta que foi ofertada e confirmada pela instituição financeira, no sentido de que seriam prorrogados os prazos de pagamento dos contratos de financiamento firmados com seus consumidores, todas, entretanto, sem êxito, o que denota a probabilidade do direito alegado.

3.
Ademais, não é pretensão da agravada renegociar, individualmente, os termos do seu contrato, mas sim fazer valer a proposta ofertada pelo próprio agravante, nos termos por ele mesmo definidos – mas que,

entretanto, não foram executados.

4.
A determinação de que o agravante emita os boletos no valor original da contratação não
libera a agravada de suas obrigações, mas tão somente permite o pagamento das parcelas contratadas, observada a prorrogação negociada com a instituição financeira, o que se apresenta como alternativa salutar para ambas as partes.

5.
Recurso desprovido.

.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.